Tribunal: STJ
Processo: 5002326-10.2022.4.04.7118
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 191103 - RS (2022
/0265875-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROGÉRIO BUENO DA SILVA - RS032986
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ELIANE MARIA FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: PATRICIA COLETT MARCOLAN - RS092841
FRANCINE PINTO RODIGHERI COPELLI - RS112609
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARANDI
PROCURADORA : FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA - RS089598
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CARAZINHO - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ADJUNTO DE SARANDI - RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que
os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
Documento eletrônico VDA50808206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a1d4a228-a9b0-47fa-b83d-d246b26820a6

descentralização
e
hierarquização,
compete
à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a1d4a228-a9b0-47fa-b83d-d246b26820a6

AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 191103 - RS (2022
/0265875-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROGÉRIO BUENO DA SILVA - RS032986
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ELIANE MARIA FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: PATRICIA COLETT MARCOLAN - RS092841
FRANCINE PINTO RODIGHERI COPELLI - RS112609
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARANDI
PROCURADORA
: FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA - RS089598
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CARAZINHO - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SARANDI - RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que
os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
Documento eletrônico VDA50392560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 2c06fd26-090b-42bf-9338-99fe7c854214

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 357):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL. TEMA N. 793/STF. ART. 1.030, I , DO CPC.
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera a necessidade de inclusão da União na lide,
com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal
para julgar o feito, defendendo ter havido má aplicação do Tema n. 793 do STF.
Argumenta que, embora haja solidariedade entre os entes federados
para figurarem nas ações prestacionais de saúde, deveria haver o correto
direcionamento do cumprimento ao ente federal com competência, dentro das
políticas de saúde, para aquela determinada prestação.
Afirma que, no processo principal, foi postulada a realização de
cirurgia de alta complexidade, cujo dever de custeio seria exclusivo da União e
que a Suprema Corte já teria interpretado o alcance do Tema n. 793 na hipótese
específica dos tratamentos de média e alta complexidade, determinando a
inclusão da União no polo passivo e o processamento do feito na Justiça
Federal.
Argumenta, ainda, que os parâmetros interpretativos apresentados no
julgamento do Tema 1.234 sobre ressarcimento e custeio dos tratamentos
podem ser adotados no presente caso, pois, embora o STF tenha
expressamente excluído procedimentos hospitalares da abrangência do referido
Tema, o entendimento da Corte é pertinente para o caso em questão, que
também busca a prestação de política pública envolvendo o direito à
saúde, reforçando a necessidade do deslocamento da competência para a
Justiça Federal.
Requer o provimento do agravo para que o feito seja encaminhado ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação e correta aplicação dos
Temas n. 793 e 1.234 do STF.
Documento eletrônico VDA50392560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 2c06fd26-090b-42bf-9338-99fe7c854214

Apresentadas contrarrazões (fls. 382-390).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, ao
2.
apreciar o RE n. 1.366.243-RG/SC, julgado sob a sistemática da repercussão
geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes
fundamentais acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio
nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos - Tema n. 1.234
do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do
SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída
apresente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses
e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,
esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e,
.
portanto, não são contemplados neste tema 1.234
No presente caso, como visto, discute-se a responsabilidade pelo
custeio da realização da cirurgia de prótese total dos dois joelhos, o que afasta
a incidência do Tema n. 1.234/STF.
3. A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é
competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento
médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema
n. 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Documento eletrônico VDA50392560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 2c06fd26-090b-42bf-9338-99fe7c854214

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
5/3/2015
16/3/2015
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual
foi fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793
do STF.
Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema
4.
1.234 do STF na presente hipótese, faço duas considerações.
A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as
discussões que envolvam a competência jurisdicional. O Tema n. 1.234/STF
abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua
incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a ação
originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi
fixada na Justiça Estadual.
A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao
Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e
colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a
corresponsabilidade na gestão do SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a
Portaria GM/MS n. 6.212/2024, que regulamenta o ressarcimento extrajudicial
da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o
fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento
da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na
gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Documento eletrônico VDA50392560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 2c06fd26-090b-42bf-9338-99fe7c854214

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:20
Código de Controle do Documento: 2c06fd26-090b-42bf-9338-99fe7c854214

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no CC 191.103 / RS
Número Registro: 2022/0265875-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023261020224047118 50026867020218210069
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CARAZINHO - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SARANDI - RS
INTERES.
: ELIANE MARIA FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: PATRICIA COLETT MARCOLAN - RS092841
FRANCINE PINTO RODIGHERI COPELLI - RS112609
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARANDI
PROCURADORA : FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA - RS089598
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROGÉRIO BUENO DA SILVA - RS032986
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROGÉRIO BUENO DA SILVA - RS032986
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA50789623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: e38bca55-9033-45a4-9da6-bba4ad73e3f6

INTERES.
: ELIANE MARIA FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: PATRICIA COLETT MARCOLAN - RS092841
FRANCINE PINTO RODIGHERI COPELLI - RS112609
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARANDI
PROCURADORA : FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA - RS089598
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE CARAZINHO - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SARANDI - RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: e38bca55-9033-45a4-9da6-bba4ad73e3f6